Tribunal: TJSP
Processo: 1027682-43.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito cc. Indenização por danos materiais e morais – Valores decorrentes do fornecimento de energia elétrica – Autora que nega o débito por ser anterior ao período da locação – Ré que alega que a cobrança está pautada em Termo de Confissão de Divida assinado pela autora – Perícia que constata a falsidade de assinatura – Débito inexigível –

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito cc. Indenização por danos materiais e morais – Valores decorrentes do fornecimento de energia elétrica – Autora que nega o débito por ser anterior ao período da locação – Ré que alega que a cobrança está pautada em Termo de Confissão de Divida assinado pela autora – Perícia que constata a falsidade de assinatura – Débito inexigível – Devolução dos valores cobrados indevidamente de forma simples porque não comprovado dolo ou má-fé – Dano moral – Inocorrência - Sentença de parcial procedência mantida – Recursos desprovidos com majoração dos honorários advocatícios.